Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 677, STJ. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS DA MORA. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABATIMENTO DO SALDO REMANESCENTE. DATA DO DEPÓSITO. DATA DO LEVANTAMENTO. DESCONSIDERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014.)
2. A partir do depósito judicial, a parte executada estará isenta dos efeitos da mora, cabendo à instituição financeira responder pela correção monetária, uma vez que na data do depósito cessou a obrigação da parte executada pelos juros e correção, que passam a ser de responsabilidade da instituição bancária.
3. Não há qualquer diferenciação no acórdão repetitivo entre o tipo de depósito realizado, devendo ser aplicado o entendimento independente do depósito ter sido efetuado com a finalidade de pagamento ou de garantia.
4. In casu, os valores referentes aos depósitos judiciais devem ser abatidos do saldo remanescente a partir da data do depósito, e não do levantamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida